Tribunal: TJBA
Processo: 8051748-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051748-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): BRUNO HENRIQUE GONCALVES AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s):MARIA GUALBERTO DANTAS registrado(a) civilmente como MARIA GUALBERTO DANTAS, MARIA APARECIDA DANTAS CARDOSO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA INDIVIDUAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR II. DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DA PARTE EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS CÁLCULOS NESTE MOMENTO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO CONFORME ADPF 165 EM RAZÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORDINÁRIA INDIVIDUAL. INCONFORMISMO DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Salvador que, em fase de cumprimento de sentença de ação de cobrança de expurgos inflacionários (Plano Collor II), homologou os cálculos apresentados pela parte exequente/agravada. O Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de suspensão do processo com base na ADPF 165 e no Tema 1.169/STJ, e, no mérito, alega a ocorrência de excesso de execução por erro nos cálculos homologados, pugnando pela reforma da decisão. II. Questão em discussão 2. As questões submetidas a julgamento são: I. A aplicabilidade das teses de suspensão processual fundadas na ADPF 165/DF e no Tema Repetitivo 1.169/STJ ao caso concreto; II. A ocorrência de preclusão do direito do executado de impugnar os cálculos e de produzir prova pericial, em razão da intempestividade de sua impugnação e do reiterado descumprimento da determinação de pagamento dos honorários periciais; III. A regularidade da decisão que homologou os cálculos da exequente como consequência da inércia processual do executado. III. Razões de decidir 3. As determinações de suspensão de processos que versam sobre expurgos inflacionários, como as relacionadas à ADPF 165/DF, não se aplicam às fases de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, sobretudo quando não há manifestação de interesse das partes na adesão ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. 4. A controvérsia objeto do Tema Repetitivo 1.169/STJ, que trata da necessidade de liquidação prévia de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, é inaplicável ao presente caso, que se refere a cumprimento individual de sentença, cujo título executivo judicial já se encontra devidamente constituído e com os parâmetros de cálculo definidos. 5. Opera-se a preclusão consumativa e temporal sobre o direito do executado de discutir o mérito dos cálculos apresentados pelo exequente quando a impugnação ao cumprimento de sentença é protocolada de forma intempestiva. A alegação de que o erro de cálculo constitui matéria de ordem pública não autoriza a reabertura de discussão sobre critérios de apuração do débito já cobertos pela preclusão, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais. 6. A conduta processual do executado, marcada pela apresentação de impugnação extemporânea e, posteriormente, pelo descumprimento reiterado da ordem de pagamento dos honorários periciais, mesmo após ser advertido das consequências de sua inércia, legitima a decisão do juízo de primeiro grau de considerar preclusa a produção da prova técnica e, por conseguinte, homologar os cálculos da parte exequente. IV. Dispositivo 7. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 523 e 525. Jurisprudências relevantes citadas: STF, AFP 165; STJ, Tema 1169; Apelação/Reexame Necessário 0090141-09.2007.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Almir Pereira de Jesus, Terceira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 18/03/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8051748-46.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO S/A e como Agravada MARIA DAS GRACAS SANTOS OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA